Tribunal: TJSP
Processo: 0003109-35.2017.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tentativa de Homicídio qualificado - desclassificada para lesões corporais dolosas --Recurso da Defesa – Insurgência apenas contra a dosimetria – Pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Pedido prejudicado, tendo em vista o provimento do recurso ministerial para pronunciar a acusada.
Recurso ministerial – Tentativa de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tentativa de Homicídio qualificado - desclassificada para lesões corporais dolosas --Recurso da Defesa – Insurgência apenas contra a dosimetria – Pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Pedido prejudicado, tendo em vista o provimento do recurso ministerial para pronunciar a acusada.
Recurso ministerial – Tentativa de homicídio qualificado – Acusada que teve desclassificada a sua conduta para o artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal – Pretendida pronúncia – Procedência – indícios suficientes de autoria e materialidade – Para se excluir a existência do animus necandi nos crimes dolosos contra a vida, imprescindível a existência de prova insofismável a justificar a subtração da competência do Tribunal do Júri, juiz natural de tais delitos - Assim, diante da presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, havendo elementos de convicção suficientes a indicar, ao menos, que o réu assumiu o risco de matar a vítima e não apenas de feri-la, imperativa a reforma da decisão desclassificatória, para o fim de pronunciar a ré conforme os termos da denúncia, submetendo-a a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri – Recurso ministerial provido.